Tribunal: TJSP
Processo: 1013694-44.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Apelação. Oposição. Pleito de reconhecimento da parte autora como legítima credora dos valores depositados em ação de consignação em pagamento interposta pela Ford. Ausência de controvérsia sobre quem seja atual representante da pessoa jurídica autora. Questões impostas da ação e consignação em pagamento que são mais amplas e objetivam definir se o crédito pertence aos sucessores do adquirente da

Ementa:
Apelação. Oposição. Pleito de reconhecimento da parte autora como legítima credora dos valores depositados em ação de consignação em pagamento interposta pela Ford. Ausência de controvérsia sobre quem seja atual representante da pessoa jurídica autora. Questões impostas da ação e consignação em pagamento que são mais amplas e objetivam definir se o crédito pertence aos sucessores do adquirente da empresa São Luiz veículos Ltda. ou ao sócio à época dos recolhimentos dos IPI ́s. Oposição que não basta para verificação do direito ao recebimento. Pessoas físicas sócios e ex-sócios da pessoa jurídica encerrada que foram incluídas na ação de consignação. Ausência de interesse processual verificado. Sentença mantida. Recurso não provido.